Tribunal: TJBA
Processo: 0500876-84.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500876-84.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIONE LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA, JULIANA TRAUTWEIN CHEDE

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Trata-se de Apelação interpostas por DIONE LIMA DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pela M.M. Juíza da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n.º 0500876-84.2017.8.05.0001, julgou improcedente a demanda que objetivava a condenação dos acionados no pagamento de correção monetária a partir do evento danoso. O cerne da questão versa sobre ausência de correção monetária no pagamento da indenização efetuada pela parte ré à título de Seguro DPVAT.

2 - Impõe destacar que a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, incide desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 580 do STJ, que assim dispõe: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. Ocorre que inexiste a possibilidade de aplicação da correção monetária se o pagamento do Seguro DPVAT foi realizado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 5º, § 1º, da Lei n.º 6.194/1974.

3 - Na hipótese vertente, constata-se que a indenização foi quitada dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias estabelecido pela legislação supracitada, consoante documentação anexa (ID 18790457, pgs. 10/11). Nestas condições, o pleito de incidência da correção monetária não deve prosperar em razão expressa vedação legal. No mesmo sentido, colacionam-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0500876-84.2017.8.05.0001, originária da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador – BA, apelante DIONE LIMA DE OLIVEIRA, apelados MAFRE SEGUROS GERAIS S/A e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos do voto desta Relatora.